Tribunal: TCU
Processo: 004.289/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ação de controle sobre o procedimento licitatório de concessão da Rodovia BR-364/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Senador Marcos Rogério, então presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, mediante o Ofício 2/2025-CI/Pres, de 11/3/2025, requerendo a realização de ato de fiscalização e controle a respeito do procedimento licitatório de concessão da Rodovia BR-364; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na alínea "b", inciso I, do art. 4o, da Resolução-TCU 215/2008 e no inciso III, do art. 232 do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, na pessoa do Presidente da Comissão, Senador Marcos Rogério, que: 9.2.1. esta Corte de Contas, nos termos da IN-TCU 81/2018, analisou os estudos referentes ao processo de licitação para concessão rodoviária da BR-364/RO no âmbito do TC Processo 002.926/2024-5 , cujo relatório de acompanhamento resultou na prolação do Acórdão 1373/2024-TCU-Plenário (Relator: Ministro Jhonatan de Jesus) contendo determinações e recomendações à ANTT; 9.2.2. o TCU apreciou denúncia apontando os mesmos indícios de irregularidade suscitados no Requerimento 5/2025-CI, que motivou esta solicitação, no âmbito do TC Processo 003.384/2025-0 , tendo sido essa denúncia conhecida e considerada, no mérito, improcedente, conforme Acórdão 487/2025-TCU-Plenário (Relator: Ministro Antônio Anastasia); 9.2.3. o TCU apreciou representação na qual foram apontados indícios semelhantes, no âmbito do TC Processo 003.874/2025-0 que foi conhecida e considerada improcedente, conforme Acórdão 848/2025-TCU-Plenário (Relator: Ministro Antônio Anastasia); 9.3. encaminhar à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal cópia dos Acórdão 1373/2024-TCU-Plenário , 487/2025-TCU-Plenário e 848/2025-TCU-Plenário, da peça 76 do TC Processo 002.926/2024-5 , da peça 16 do TC Processo 003.384/2025-0 e da peça 7 do TC Processo 003.874/2025-7 , para subsidiar as informações prestadas; 9.4. considerar integralmente atendida esta solicitação, nos termos do art. 17, incisos I e II, da Resolução/TCU 215/2008; 9.5. dar ciência desta decisão à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal; e 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.